Tribunal: TJBA
Processo: 0804241-98.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0804241-98.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: MANOELITO BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YASMIN DIAS DA SILVA SARKIS, JOSENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM CAIXA DE TELEFONIA ACIMA DO CALÇAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA, CONSIDERANDO QUE A APELANTE É A RESPONSÁVEL PELA CAIXA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO ESTÉTICO. AMPUTAÇÃO DE 5º DEDO DO PÉ DIREITO. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). REDUÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Demonstrado nos autos que o requerente foi vítima de acidente de trânsito decorrente de colisão com caixa telefônica localizada acima do calçamento, entre a via e o passeio, sem correta identificação do perigo.

2. A vítima foi
arremessada após a colisão, ocasionando lesão exposta em seu pé que evoluiu com necrose e necessidade de amputação de parte do pé.

3.
A Apelante, por sua vez, deixou de comprovar qualquer excludente de responsabilidade, bem assim demonstrar que agiu de forma escorreita a garantir a fiscalização e lisura na manutenção de caixa de telefonia.

4.
Sendo a amputação uma deformidade aparente irreversível, claro está a necessidade de reparação de dano estético

5. O
valor fixado está de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade necessária diante da extensão dos danos, não comportando, assim, redução.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0804241-98.2015.8.05.0080
, em que figuram como apelante
OI S.A.
e como apelado
MANOELITO BARRETO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente